Tribunal: STF
Processo: ARE 980741
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (Vol. 40, fl. 36):
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. ENTIDADES ASSOCIATIVAS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE “AD CAUSAM”. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E RELAÇÃO NOMINAL. ATUAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO E EXECUTIVA: POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 
    1. “Esta Corte, filiando-se ao entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, afirmou a legitimidade ativa ad causam dos sindicatos e entidades de classe para atuarem na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Também afastou a necessidade de autorização expressa ou relação nominal dos associados, por se tratar de substituição processual”. (AGRESP 200901943050, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJ de 12/04/2010).
    2. As entidades associativas têm ampla legitimidade ativa ad causam para atuarem como substitutos processuais das categorias a elas filiadas, na defesa de direitos coletivos de toda a categoria, e não apenas os seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa, podendo atuar, assim, tanto na fase de conhecimento como na fase executiva.
    3. Agravo regimental improvido ” 
    No apelo extremo (Vol. 40, fl. 53), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente aponta violação ao art. 5º, XXI, da Constituição, sustentando, em síntese, a ilegitimidade ativa ad causam da parte recorrida, já que a Associação não apresentou autorização expressa dos seus membros para a propositura de ação coletiva.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF (Vol. 40, fl. 63).
    No agravo, a parte agravante refutou os fundamentos da decisão agravada (Vol. 41, fl. 6).
    No STF, determinei o retorno dos autos à origem para aplicação do precedente firmado no RE 573.232-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 82) (Vol. 42, fl. 63).
    Todavia, o Tribunal de origem deixou de aplicar o referido julgado e, novamente, remeteu os autos ao STF (Vol. 42, fl. 72).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347- AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para afastar a aplicação, ao caso, do Tema 82 (Vol. 42, fl. 72):
    “Trata-se de agravo instrumento interposto pela União contra acórdão deste Tribunal Regional Federal que, em recurso, objetivando desconstituir decisão que afastou a preliminar de ilegitimidade ativa da associação, negou provimento ao agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento. 
    O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos a este Tribunal Regional Federal, para ser observado o regime da repercussão geral (RE 573232-RG -Tema 82 (fl. 715). 
    Da análise dos autos, relativamente ao tema, referente à necessidade de autorização expressa dos associados (Tema 82), verifica-se à fl. 711, consta decisão do Ministro Alexandre de Moraes, devolvendo os autos a este Tribunal para aplicação do Tema 82. 
    Na sequência, houve decisão de retratação, pela Ministra Presidenta Cármen Lúcia, em agravo regimental no recurso extraordinário com agravo 980741, reconsiderando a devolução à origem, em razão de a agravante ter suscitado distinção entre as questões trazidas nos autos e aquela objeto do Tema 82, reconhecendo plausibilidade jurídica na argumentação apresentada a impor o prosseguimento da tramitação do feito no Supremo Tribunal Federal para evitar desnecessária devolução do processo ao Tribunal de origem. 
    Entretanto, distribuídos os autos ao Ministro Ricardo Lewandowski, foi proferida decisão, devolvendo os autos a este Tribunal, aplicando o mesmo tema 82 (RE 573232) à hipótese presente. 
    Saliento que, examinando os presentes autos, observa-se constar certidão de trânsito em julgado do Supremo Tribunal Federal (fl. 256), referente à ação de mandado de segurança n. 2001.34.00.035083-1/DF, autos principais, negando seguimento ao recurso extraordinário interposto pela União. 
    O acórdão deste Tribunal Regional Federal, proferido nesses autos principais, já havia apreciado a preliminar de ilegitimidade (fl. 217/218) conforme a seguir transcrito: 
    Observo, ainda, que a Associação Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários – ANFFA instruiu a inicial com as cópias dos seguintes documentos: a) ata da assembleia que autorizou expressamente o ajuizamento da presente ação (fls. 21/24); b) estatuto (fls. 26/46); c) relação dos associados substituídos (fls. 91/131). Nesses termos a ANFFA preenche os requisitos exigidos para estar no polo ativo da demanda representando seus associados, nos termos do seguinte precedente. 
    (…)
    Durante as demais fases processuais, o ente público não mais apresentou o inconformismo acerca da ilegitimidade da associação, nos recursos que se seguiram, formando, pois, coisa julgada sobre a questão em comento na ação dos autos principais (MS n. 2001.34.00.035083-1/DF). 
    Somente quando apresentados os embargos à execução, a União aduz novamente a alegação acerca da ilegitimidade ativa da associação (fl. 406), matéria que novamente foi decidida pelo juízo da 6ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, indeferindo a arguição de ilegitimidade do ente associativo, contra a qual o ente público apresentou o presente recurso de agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento (fls. 467/469 e 518/520). Mais uma vez, reitera o mesmo pedido nos recursos especial e extraordinário, os quais foram inadmitidos pela Vice-Presidência deste Tribunal Regional Federal (fls. 549/553). 
    É o que havia a ser relatado.
    Quando recebido os autos, neste Tribunal, foi detectada ausência de publicação da decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski (fl. 715), o que impossibilitou o agravante de se manifestar nos autos, necessária, portanto, a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal para suprir a falta da publicação referida, bem como apreciar as considerações sobre a não aplicação do Tema 82 à presente hipótese.” 
    Verifica-se, portanto, que a hipótese dos autos não se amolda ao entendimento fixado por esta CORTE no Tema 82, haja vista não se tratar a hipótese dos autos de ação ordinária coletiva, e sim de mandado de segurança coletivo ajuizado por associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual, para a defesa de interesses de grupo, categoria ou classe e, por isso, não há necessidade de autorização específica de cada associado. 
    Nesse sentido, é o teor da Súmula 629/STF:
     “a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”. 
    Vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 26/4/2012) 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada.’ (MS 31.336, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/5/2017) 
    Assim, o leading case formado no Tema 82 da repercussão geral não tem aptidão para limitar o alcance subjetivo dos provimentos judiciais concedidos em mandado de segurança coletivo, pois aquele precedente se refere a ação coletiva de conhecimento. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente